Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740008-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: ANA ALICE GONÇALVES DO CARMO RECORRIDA: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a agravante alega ilegitimidade ativa da parte exequente, afirmando que adquiriu os direitos indenizatórios decorrentes da fração ideal de imóvel de propriedade da exequente, mas que tais direitos foram reservados à exequente na escritura de compra e venda. A agravante também questiona a imposição de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, cessionária do imóvel, possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por desapropriação indireta; e (ii) examinar a adequação da condenação por litigância de má-fé imposta à agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.004, o princípio da boa-fé objetiva impõe que o adquirente de imóvel ciente de restrição administrativa não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses de vulnerabilidade econômica ou negócios jurídicos gratuitos, o que não se verifica no caso em tela. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, requer prova de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem ilícita, o que não restou demonstrado. A agravante utilizou os meios processuais de forma legítima, exercendo o seu direito de ação sem abuso. 5. A jurisprudência das Turmas Cíveis deste Eg. Tribunal é uníssona em afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé quando a parte apenas faz uso legítimo dos instrumentos processuais colocados à sua disposição. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. O cessionário de imóvel previamente sujeito a apossamento administrativo ou restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo nos casos de boa-fé objetiva e de aquisição gratuita ou por vulnerabilidade econômica. 2. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa da parte, com alteração intencional da verdade dos fatos, o que não ocorre no exercício regular do direito de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I; CC, arts. 286, 290, 346, 347 e 884; Tema 1.004/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/03/2021, DJe 11/05/2021; TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28/02/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, sustentando má-fé objetiva da parte contrária ante a pretensão de postular indenização para obter vantagem econômica incompatível com os termos livremente negociados, bem como em afronta ao Tema 1.004/STJ. Defende o reestabelecimento da multa aplicada pelo juízo de 1o Grau. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais, assim como a aplicação da sistemática do artigo 1.036 do CPC (seleção do recurso como representativo da controvérsia). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, no que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, observa-se que não assiste razão à agravada, eis que não se vislumbrou na conduta processual da executada/agravante quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sinta lesado ou na iminência de o ser, embora tenha arguido ilegitimidade ativa para a causa, como causa obstativa da execução. Desse modo, fica afastada a aplicação das penas por litigância de má-fé, em desfavor da agravante (ID 66274977). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao requerimento de seleção do recurso como representativo da controvérsia, verifica-se que o apelo especial sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016